Tribunal: TJDFT
Processo: 0726474-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PACIENTE. CRIANÇA. ADOLESCENTE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DIREITOS BÁSICOS NÃO ASSEGURADOS PELO NÚCLEO FAMILIAR. CERTIFICAÇÃO PELO CONSELHO TUTELAR. CARÁTER EMERGENCIAL. URGENTE. PRECÁRIO. PENDENTE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE ACOLHIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS DA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
1. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90). O mesmo Estatuto determina que o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, incumbindo a ambos os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores (arts. 21 e 22).
2. Quando a família não assegura aos menores o direito à alimentação, à educação, ao lazer, à dignidade, ao respeito, dentre outros, o próprio Estatuto estabeleceu mecanismos permitindo que entidades de programa de acolhimento institucional possam acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, em caráter excepcional e em regime de urgência (ECA, art. 93 e seguintes).
3. É dever do impetrante demonstrar qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão que determina o acolhimento institucional da criança ou do adolescente, quando indicados como pacientes, a título precário e em caráter de urgência, com o intuito de afastá-los da situação de risco em que se encontravam, sobretudo, quando apurado pelo Conselho Tutelar.
4. No que se refere à intimação do Ministério Público para análise dos requisitos quanto ao procedimento previsto no artigo 101, §2o do diploma legal supracitado, não há qualquer prejuízo aos menores que justifique a revogação do acolhimento por eventual excesso de prazo, quando os seus interesses estiverem sendo preservados.
5. Não há que se falar em afronta ao direito ao contraditório e à ampla defesa, pois a execução da medida protetiva é instrumento meramente preparatório, efetivado em regime de urgência, conforme preceito legal, diante da sua natureza jurídica, e poderá servir para embasar eventual provimento judicial a ser adotado pelos legitimados a promoverem a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.